Tribunal: TCU
Processo: 020.424/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12711/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar atendida a determinação contida no subitem 1.7.8 do Acórdão 4886/2016-TCU-Primeira Câmara , bem como no item 1.6 do Acórdão 1974/2020-TCU-Primeira Câmara , e em encaminhar cópia deste acórdão ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano, juntamente com a instrução (peça 13). 1. Processo TC- Processo 020.424/2020-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Apensar estes autos ao processo originador TC Processo 026.352/2016-8 , com fundamento no art. 169, inc. I, do Regimento Interno do TCU c/c o art. 5o, inc. II, da PortariaSegecex 27/2009.